Tribunal: TJBA
Processo: 8001839-97.2019.8.05.0112
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001839-97.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de direito da 1ª Vara Cível de Itaberaba

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA READAPTADA. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por servidora pública municipal, professora, em face do Município de Itaberaba. A autora, após ser readaptada para a função de bibliotecária por razões de saúde, sofreu uma redução arbitrária de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, com a consequente diminuição de seus vencimentos, sem a instauração de qualquer processo administrativo. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade do ato administrativo de redução, determinou o restabelecimento da carga horária e da remuneração anterior, e condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

II. Questão em discussão

1.

As questões jurídicas centrais submetidas a reexame consistem em verificar:

a) A legalidade do ato administrativo que reduziu unilateralmente a carga horária e os vencimentos de servidora pública, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa;

b) A violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e à proteção da confiança legítima em decorrência da redução remuneratória de servidora submetida à readaptação funcional por motivo de saúde.

III. Razões de decidir

1.

A anulação de ato administrativo que impacta a esfera jurídica de um servidor, especialmente em seus direitos remuneratórios, exige a observância rigorosa do devido processo legal, conforme o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A redução da carga horária e dos vencimentos da servidora, sem a instauração de um procedimento que lhe garantisse o direito de se manifestar e apresentar defesa, constitui ato nulo, por ofensa direta a garantias constitucionais fundamentais.

2.

A readaptação funcional, instituto destinado a proteger o servidor que sofre limitação em sua capacidade laboral, não pode servir de fundamento para a redução de sua remuneração. Tal medida contraria o princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, e desvirtua a finalidade protetiva do instituto. A conduta da Administração, ao reduzir drasticamente os vencimentos de uma servidora que por anos exerceu sua jornada em regime ampliado, também viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, quebrando a legítima expectativa de estabilidade financeira criada pelo próprio Poder Público.

IV. Dispositivo e tese

1.

Remessa Necessária conhecida e não provida, para confirmar integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A redução unilateral da carga horária e da remuneração de servidor público, sem a instauração de prévio e regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, é ato nulo por violação direta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 2. A readaptação funcional por motivo de saúde não autoriza a redução dos vencimentos do servidor, em respeito aos princípios da irredutibilidade remuneratória, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 5º, LV, e 37, XV. Código de Processo Civil, artigo 496. Lei Municipal 1.425/2016. Lei Municipal 06/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
, nos autos da Ação Ordinária (processo
8001839-97.2019.8.05.0112
)
em que figura como Recorrente o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITABERABA
e, na qualidade de Interessados, o
Município de
Itaberaba
e
Maria da Conceição Santos da Silva
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA